Tribunal: TJDFT
Processo: 0724959-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargados, para reduzir a cláusula penal de 50% para 25% dos valores pagos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão e obscuridade no acórdão quanto à ausência de distinguishing com precedentes do STJ, à restituição da comissão de corretagem, à incidência de encargos moratórios e à delimitação da obrigação de restituição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
5. O resultado do julgamento, portanto, decorreu da compreensão do Colegiado acerca do tema trazido a apreciação (redução da cláusula penal), e se encontra devidamente fundamentado, de modo que não se sustenta a alegação das embargantes de ter incorrido - o acórdão embargado -, em omissão e/ou contradição.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016.